Tribunal: TJMT
Processo: 0010167-55.2009.8.11.0042
Órgão julgador: JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-10-22
Data de publicação: 2024-11-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0010167-55.2009.8.11.0042
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a).
JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), WAGNER DE CAMPOS PASSOS - CPF: 020.272.271-64 (RECORRENTE), GUSTAVO FARIAS SABER - CPF: 811.599.351-49 (ADVOGADO), AUGUSTO CESAR CARVALHO FRUTUOSO - CPF: 631.384.841-15 (ADVOGADO), JOAO CANDIDO SILVA NETO (VÍTIMA), JOAO CANDIDO SILVA NETO - CPF: 828.282.531-04 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), JONE DOS REIS LOPES - CPF: 026.344.451-13 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE,EXTINGUIU A PUNIBILIDADE.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO (ART. 121, § 2o, INC. I, DO CP). PRESCRIÇÃO RETROATIVA DA PRETENSÃO PUNITIVA. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. RECURSO PREJUDICADO.

I.
Caso em exame

1. Recurso em Sentido Estrito interposto por Wagner de Campos Passos contra a decisão proferida pelo Juízo da 12a Vara Criminal de Cuiabá/MT, que o pronunciou pela prática do crime de homicídio qualificado, previsto no art. 121, § 2o, inc. I, do CP, determinando seu julgamento perante o Tribunal do Júri.

II.
Questão em discussão

2.
2. A questão em discussão consiste em analisar se há indícios suficientes de autoria e materialidade para sustentar a decisão de pronúncia ou se, como postula o recorrente, deve ser concedida a absolvição sumária por fragilidade das provas e ausência de indícios suficientes de autoria delitiva. Além disso, examina-se a prescrição da pretensão punitiva estatal, conforme reconhecido no parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, em razão do transcurso do prazo prescricional previsto no art. 115 do Código Penal.

III.
Razões de decidir

3. O prazo prescricional para o crime imputado ao recorrente, cuja pena máxima é de 30 anos, é de 20 anos, nos termos do art. 109, inc. I, do CP.

4. Em virtude da idade do recorrente (20 anos)

na data do
s
fato
s
, aplica-se a regra do art. 115 do CP, que reduz o prazo prescricional pela metade, resultando em um prazo de 10 anos.

5. Verificou-se que, entre a data do recebimento da denúncia (23/03/2012) e a decisão de pronúncia (09/11/2023), decorreu prazo superior a 10 anos, sem qualquer marco interruptivo ou suspensivo da prescrição.

6. Portanto, está configurada a prescrição da pretensão punitiva estatal na modalidade retroativa.

IV.
Dispositivo e tese

7. Declarada a extinção da punibilidade d
o recorrente
pela prescrição da pretensão punitiva retroativa.

8. Recurso prejudicado quanto ao mérito.

Tese de julgamento: "Ocorrendo a prescrição retroativa da pretensão punitiva, em razão da aplicação do art. 115 do Código Penal, deve-se declarar extinta a punibilidade do crime de homicídio qualificado."

Dispositivos relevantes citados: CP,
arts
. 107, inc. IV; 109, inc. I; 115.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, N.U 0008192-80.2018.8.11.0042, Rel. Des. Pedro Sakamoto, j. 07/02/2023.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
interposto por
WAGNER DE CAMPOS PASSOS

contra a decisão proferida pelo Juízo da
12a

Vara

Criminal
da Comarca de
Cuiabá
/MT
, no bojo da Ação Penal no
0010167-55.2009.8.11.0042
, que
o
pronunciou pela prática do crime previsto no art. 121,
§ 2o, inciso I,

do
Código Penal,
sujeitando-
o

a julgamento perante o Egrégio Tribunal do Júri.

Em suas razões,
o
recorrente postula
a absolvição sumária,
sob o fundamento
de
fragilidade
das provas produzidas e ausência
de indícios
sufici
entes de autoria delitiva.

Em contrarrazões, o Ministério Público requereu o desprovimento do recurso em sentido estrito, a fim de que seja mantida a sentença de pronúncia em todos os seus termos.

Ao exercer o juízo de retratação, o magistrado singular manteve na íntegra o
decisum
objurgado, consoante se vê no Id. 213649675.

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela declaração da extinção da punibilidade do
recorrente
devido a
ocorrência da prescrição da pretensão punitiva estatal e pela prejudicialidade do mérito do
presente recurso
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Extrai-se da
inicial acusatória
que,
no dia 07 de fevereiro de 2009
,
por volta das 19h40min, no interior do estabelecimento comercial
denominado
“Bar do Salim”
, localizado
na Rua 12, quadra 12, casa 10,
Bairro
Jardim Eldorado,
no município de Cuiabá, o
acusado
WAGNER DE CAMPOS PASSOS
, juntamente com
o corréu
Jone
dos Reis Lopes
,
por motivo torpe,
efetuaram disparos de arma de fogo contra a
vítima
João Candido Silva Neto
, provocando-lhe os ferimentos descri
tos no laudo de necropsia, que foram a causa eficiente de sua morte.

A denúncia
foi recebida em
23 de março de 2012
.

No curso do processo, foi declarad
a a suspensão do processo e do prazo prescricional em relação ao acusado
Jone
dos Reis Lopes
, nos termos do artigo 366, do Código de Processo Penal.

Ao final da primeira fase do procedimento bifásico do Tribunal do Júri, em decisão proferida
em 09 de novembro de 2023,
o recorrente foi pronunciado pela prática do crime
previsto no art. 121,
§ 2o, inciso I,

do
Código Penal
.

O ordenamento jurídico brasileiro prevê que a infração penal descrita no artigo
121,
§ 2o, inciso I
, do Código Penal, cuja pena máxima é
de 30 (trinta) anos de reclusão
, terá a prescrição da pretensão punitiva prescrita em
20
(
vinte
) anos, conforme o artigo 109, inciso I, do Diploma Penal.

Entretanto, especificamente em relação ao réu
WAGNER DE CAMPOS PASSOS
, verifica-se, pela análise dos documentos encartados nos autos, que ele possuía
20 (vinte)
anos de idade na data do evento delituoso, de modo que incidirá a regra prescricional contida no artigo 115, do Código Penal,
in
verbis
:

“Art. 115 - São reduzidos de metade os prazos de prescrição quando o criminoso era, ao tempo do crime, menor de 21 (vinte e um) anos, ou, na data da sentença, maior de 70 (setenta) anos.”

Desta forma, o prazo prescricional de
20
(
vinte
) anos deverá ser reduzido à metade, em face da incidência do dispositivo legal
supradescrito
.

Outrossim, registra-se que no presente caso, além dos marcos interruptivos da prescrição mencionados acima, não houve qualquer outro fato interruptivo ou suspensivo da prescrição.

Nesse desiderato, imperioso decretar a extinção da punibilidade do
recorrente
em decorrência da prescrição retroativa da pretensão punitiva estatal, pois entre a data do recebimento da denúncia (
23/03/2012
) e a
prolação da decisão de pronúncia
(
09/11/2023
), transcorreu prazo superior a
10 (dez)
anos.

Nesse sentido é o entendimento do nosso Tribunal de Justiça. Vejamos:

“Transcorrido, entre o recebimento da denúncia e a prolação da sentença condenatória transitada em julgado para a acusação, interregno superior ao estipulado no art. 109, V da Lei Material Penal, o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva do Estado, na modalidade retroativa, é
medida
que se impõe sobrepondo-se, por se tratar de matéria de ordem pública, a quaisquer outras teses defensivas e/ou acusatórias conjecturadas.
(...)”(
N.U 0008192-80.2018.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 07/02/2023, publicado no DJE 10/02/2023).

Por derradeiro, declarada a extinção da punibilidade do
recorrente
pela prescrição e a consequente perda do
“jus puniendi”
do Estado, torna-se
inócua
a análise das teses de mérito trazidas nas razões de recurso, uma vez que resta evidenciada, por conseguinte, sua prejudicialidade.

Diante do exposto, em sintonia com o parecer da Procuradoria Geral de Justiça,
DECLARO EXTINTA
a punibilidade de
WAGNER DE CAMPOS PASSOS
, qualificado nos autos, concernente
ao crime de homicídio qualificado (art. 121,
§ 2o, inciso I, do CP), com fulcro no artigo 107
, inciso IV, c/c artigo 109, inciso I, c/c artigo
115, todos do Código Penal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/10/2024